Tribunal: TJDFT
Processo: 0737369-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0737369-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA MARLENE FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atendimento a despacho deste Juízo, a parte Recorrente noticiou a realização da consulta em nefrologia geral foi realizada dia 23/08/2023. Com a realização do exame, há perda superveniente do objeto discutido nos autos, pois o Recurso Inominado tem por objeto unicamente a fixação de prazo para a realização da consulta em nefrologia geral. Diante do exposto acolho a manifestação do Ministério Público de ID 52431537 e JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do C.P.C. Publique-se e intimem-se. Sem custas ante a gratuidade judiciária concedida em favor da recorrente. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator